Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO E PERDA DE BAGAGEM. VOO DOMÉSTICO (NACIONAL). LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. ASSISTÊNCIA PRESTADA DURANTE O TEMPO DO EXTRAVIO. VALOR DOS DANOS MORAIS MINORADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Configura violação ao princípio da dialeticidade os trechos das razões recursais que tratam de atraso ou cancelamento de voo, uma vez que a hipótese dos autos está adstrita a extravio e perda de bagagem. Apelo parcialmente conhecido.
2. A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor figura inquestionavelmente como destinatário final dos serviços de transporte aéreo fornecido pela empresa ré, que se enquadra como fornecedora, a teor do que se constata nos artigos 2o e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei 7.565/1986, não deve ser aplicado no sentido de impedir a adequada reparação dos danos causados ao consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. O prazo de 7 (sete) dias para a devolução da bagagem previsto no artigo 32 da Resolução n. 400 da ANAC deve ser interpretado apenas como um parâmetro interno para a responsabilidade no âmbito administrativo da companhia aérea.
5. No caso, a bagagem do autor foi restituída aproximadamente 4 (quatro) dias após a realização da viagem, sendo que seu assento (almofada) da cadeira de rodas foi perdido.
6. A empresa aérea não prestou de forma segura e eficiente o serviço contratado que envolvia o transporte da bagagem até o destino final. Houve falha no dever de cuidado, evidenciando-se o dano, o nexo de causalidade e a ausência de culpa exclusiva da vítima. Devida, pois, a reparação dos danos sofridos pelo autor.
7. O transtorno narrado mostra-se apto a ensejar reparação a título de danos morais, uma vez transbordar os limites do mero dissabor da vida em sociedade e que, no grau mencionado, apresenta potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada.
8. Deve a reparação ser arbitrada de modo a cumprir seu dúplice desiderato, consistente na necessidade de se compensar o gravame imaterial suportado, aliada à função pedagógica da condenação, que visa a desestimular a recidiva, exortando o ofensor a agir com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes. No caso, deve ser considerado que a companhia aérea prestou assistência ao autor durante o período de extravio da bagagem, adquirindo roupas, medicamentos e materiais para curativos, e comprando nova almofada para a cadeira de rodas do autor. Danos morais minorados.
9. Não constatada a conduta dolosa da ré, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há que se falar em litigância de má-fé.
10. Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido.